Tribunal: TJMT
Processo: 1003132-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003132-36.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Eletiva]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[HERMANO JOSE DE CASTRO LEITE - CPF: 050.831.084-96 (ADVOGADO), J. J. C. A. - CPF: 100.908.791-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA CRISTINA ARRUDA EVANGELHISTA - CPF: 011.247.781-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), J. J. C. A. - CPF: 100.908.791-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE DA CRIANÇA – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE –OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES –CIRURGIA INFANTIL – CORREÇÃO DE MALFORMAÇÃO TESTICULAR – DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O Estatuto da Criança e Adolescente é
lex specialis
e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco” (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 10/10/2012).

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855178/SE, Repercussão Geral, Tema 793).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada Infância e Juventude da mesma Comarca que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer contra si movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em favor do menor Juan Jorge Cândido Arruda, determinou o agendamento e realização do procedimento cirúrgico para correção de testículos denominado Orquidopexia Unilateral, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio judicial das contas públicas.

O Agravante sustentou, preliminarmente, que, não obstante figurar como interessado uma pessoa incapaz, a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública, não da Vara Especializada da Infância e Juventude.

Argumenta que o procedimento cirúrgico é de alto custo e de alta complexidade, de sorte que a responsabilidade pela realização da cirurgia é do Estado de Mato Grosso, e não do Município de Cuiabá.

Defendeu que devem ser observadas as normas padronizadas pelo SUS, bem como as alternativas médicas, pois não há justificativa para realização do procedimento de forma urgente.

Argumentou, ainda, que, a medida determinada não está prevista na política pública municipal de atendimento à saúde, de sorte que o Poder Público não pode ser obrigado a fornecer um tratamento altamente especializado e de alto custo, sob pena de comprometimento de verbas públicas imprescindíveis ao atendimento da população em geral.

Aduz que não foram juntados documentos que comprovem a necessidade e a urgência da cirurgia e tampouco 03 (três) orçamentos referentes ao tratamento pretendido.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id. 77568953).

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 84063491).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 84870950).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrit
o
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o município Agravante se insurge contra decisão primeva que determinou a adoção das
providências necessárias para agendamento e realização
do procedimento cirúrgico denominado Orquidopexia Unilateral para correção de testículos, a ser realizada do menor Juan Jorge Cândido Arruda.

A embasar suas razões, o Município Agravante alega que a responsabilidade pelo tratamento do Agravado não pode ser atribuída ao Município, uma vez que se trata de procedimento de alto custo, que acarretará prejuízo ao erário, e cuja urgência não foi comprovada.

Registro, inicialmente, que improcede a preliminar de incompetência da Vara Especializada da Infância e da Juventude para julgamento da causa.

O artigo 148, IV, da Lei no 8.069/90, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209.

Os artigos 208 e 209 da referida lei, assim dispõe:

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;

(...)

§ 1o As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 535. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284. ACÓRDÃO QUE SE FUNDA EM LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUE RECONHECE A COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

(...) 5. Ainda que se conhecesse do mérito recursal, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois a competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado, nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

6. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco (REsp 1251578/SE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/10/2012). 7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1684694/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Inquestionável, portanto, a competência da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

Do mesmo modo, quanto ao mérito, melhor sorte não socorre ao Agravante.

Em ações de saúde que versem sobre tratamentos ou medicamentos de alto custo, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação ente estadual e municipal, esta Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendido pelo afastamento da responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso.

Entretanto, no caso dos autos, o Agravante não trouxe sequer um documento comprobatório de sua tese, ou seja, de que a cirurgia pretendida pelo Agravado para o menor é de alto custo ou não teria a alegada urgência.

Além disso, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da Constituição da República.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/90:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, não interfere na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles a fim de assegurar o seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Imperioso registrar que, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"

Saliento, ainda, que a Administração Pública não deve se opor ao cumprimento de obrigação constitucional, ainda mais em se tratando de saúde, com argumento de limitação orçamentária ou da cláusula da reserva do possível.

A propósito, sobre essa matéria, embora relacionado a outro direito constitucional fundamental, anoto o seguinte julgado do STF:

[...] Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Daí a correta observação de Regina Maria Fonseca Muniz (“O Direito à Educação”, p. 92, item n. 3, 2002, Renovar), cuja abordagem do tema – após qualificar a educação como um dos direitos fundamentais da pessoa humana – põe em destaque a imprescindibilidade de sua implementação, em ordem a promover o bem-estar social e a melhoria da qualidade de vida de todos, notadamente das classes menos favorecidas, assinalando, com particular ênfase, a propósito de obstáculos governamentais que possam ser eventualmente opostos ao adimplemento dessa obrigação constitucional, que “o Estado não pode se furtar de tal dever sob alegação de inviabilidade econômica ou de falta de normas de regulamentação” (grifei). [...]. (RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016) (Negritei).

Logo, conclui-se que, em se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não há óbice a que o Poder Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da Administração Pública, como na hipótese.

Por fim, registro que, como bem observou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, a não-realização da cirurgia pode agravar o quadro do menor e acarretar consequências graves como esterilidade, torção testicular e tumores malignos, o que, por si só, evidencia a necessidade de realização do procedimento com a maior brevidade possível.

Forte nestas razões, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2021 (PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE
07 DE JUNHO
DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise do pedido do Agravante, quanto ao direcionamento da obrigação, qual seja, a realização do procedimento cirúrgico de Orquidopexia Unilateral para correção de testículos.

Consta do caderno processual, que JUAN JORGE CANDIDO ARRUDA, nascido em 25/04/2019, CARTÃO SUS no 708 2051 5820 6641, neste ato representado pela genitora Sra. Gláucia Cristina Arruda Evangelista ingressou Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Específica de Urgência, pleiteando a realização da citada cirurgia na região testicular devidamente comprovada, pelo relatório médico anexados, elaborado por médico especialista, atestando de forma circunstanciada a imprescindibilidade da cirurgia.

O Juízo monocrático ao analisar o pleito, deferiu a liminar, para que o Agravante

providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, o agendamento e a realização do procedimento cirúrgico para correção de testículos (Orquidopexia Unilateral), em favor da criança Juan Jorge Candido Arruda, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas.

Dessa decisão, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ apresentou Agravo de Instrumento, arguindo preliminar, que, não obstante figurar como interessado uma pessoa incapaz, a competência para o processamento e julgamento da ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública, e não da Vara Especializada da Infância e Juventude.

Quanto ao mérito, argumentou que o procedimento cirúrgico é de alto custo e de alta complexidade, de sorte que a responsabilidade pela realização da cirurgia é do Estado de Mato Grosso, e não do Município de Cuiabá.

Pois bem.

Cumpre salientar que, quanto a preliminar aventada, acompanho o Relator, uma vez que a Vara da Infância e Juventude é competente, para processar e julgar a presente demanda, conforme art.148, IV, da Lei 8069/90, com a observância do disposto nos artigos 208 e 209 da referida Lei.

No mérito, é de se observar que o Sistema Único de Saúde (SUS) encontra-se fundamentado na co-gestão, sendo incontroverso que os entes estatais, compreendidos os três (3) níveis da federação, devem agir simultaneamente, possibilitando a realização das ações e serviços de saúde.

Assim, a eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Essa diretriz venho adotando, quando profiro os meus votos relacionados à saúde.

O STF, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

[...]"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, relator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE - Plenário, 23.05.2019.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4o da Lei no 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

Em se tratando de procedimento cirúrgico de media complexidade, cabe ao estado cumprir a obrigação, conforme acima exposto.

Desse modo, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências.

Contudo, no caso em apreço, não é possível o direcionamento conforme pleiteado, notadamente, porque o ESTADO DE MATO GROSSO, não figura no polo passivo da demanda.

Isso porque, na via estreita do agravo de instrumento, é vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, somente por amor ao debate, já que não é objeto do presente agravo, o ente municipal deverá ingressar com Ação de Regresso contra o Estado de Mato Grosso, pois, como dito alhures, não figura como parte.

Assim,
ACOMPANHO
o entendimento esposado pelo Relator, todavia, por outros fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE JUNHO DE 2021:

À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021